Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703520-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS HENRIQUE FERNANDES SALOME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O agravante, Lucas Henrique Fernandes Salome, de forma genérica, pugna pela concessão de gratuidade de justiça. Indeferi o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo na decisão de ID 43290751 e facultei ao agravante a juntada de documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A referida decisão foi publicada em 10/02/2023, o agravante, contudo, só juntou os documentos em 09 de março, em evidente inobservância do prazo concedido. De toda forma, os documentos que acompanham a petição de ID 44401917 não comprovam a hipossuficiência econômica alegada. Na decisão de indeferimento do pedido liminar determinei que o agravante trouxesse aos autos os seguintes documentos: [...] documento que comprove efetivamente a renda mensal percebida (contracheque, demonstrativo de pagamento), extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao CPF do agravante, faturas de cartão de crédito ou documentos que atestem todas as receitas e despesas do mês do recorrente. O agravante, contudo, não trouxe aos autos nenhum dos referidos documentos, na verdade, não juntou nenhum documento novo, além dos que já constavam nos autos, de sorte que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Desta feita, fica o agravante intimado a recolher em dobro o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção do recurso (art. 1.007, §4o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator